Tribunal: TJBA
Processo: 8145236-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145236-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: CATARINA ALVES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de três contratos de crédito pessoal consignado, declarando a abusividade das taxas de juros remuneratórios em dois deles, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando honorários sucumbenciais proporcionais ao proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a variação mínima entre a taxa contratada no terceiro contrato (1,35% ao mês) e a taxa média de mercado (1,29% ao mês) configura abusividade; (ii) saber se a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita; (iii) saber se a repetição do indébito deve operar-se de forma simples ou em dobro; e (iv) saber se os honorários advocatícios foram fixados em montante adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe demonstração concreta de desproporção em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação. A diferença ínfima entre a taxa contratada no terceiro contrato e a média de mercado não atinge o patamar de desproporção necessário à configuração de abusividade, mantendo-se a sentença quanto à improcedência do pedido revisional nesse ponto.

4 - A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar essa pactuação, nos termos das Súmulas nº 539 e 541 do STJ.

5 - Nas ações revisionais de cláusulas contratuais, a cobrança de encargos amparada em instrumento válido e previamente pactuado não configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Ausente o pressuposto de prática manifestamente abusiva ou violação da confiança legítima do consumidor, a repetição do indébito opera-se de forma simples, sendo inaplicável o Tema Repetitivo nº 929 do STJ em sua vertente que autoriza a devolução em dobro.

6 - A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico decorrente da revisão de contratos de crédito conduz a quantia ínfima, insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do causídico. Readequação para 20% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da autora e 10% em favor do patrono do réu, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso do réu a que se nega provimento. Recurso da autora a que se dá parcial provimento, para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de nº
8145236-57.2022.8.05.0001
, em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
CATARINA ALVES DE SOUSA
e
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo da autora e

CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

a Apelação da ré, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente